Tribunal: TJES
Processo: 0004450-90.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004450-90.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESPOLIO DE JORGE DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DUAS PARCELAS APÓS FALECIMENTO –
PLEITO DE RESSARCIMENTO – PRESCRIÇÃO –
BOA-FÉ DOS BENEFICIÁRIOS
–
IRREPETIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, embora comunicada a autarquia apelante antes do pagamento de ambas as parcelas pelo Cartório responsável pela emissão da certidão de óbito lavrada em 12/01/2012, mesmo assim efetivou os pagamentos indevidos, valendo destacar que apenas buscou no mês de agosto de 2012 reaver os valores vertidos, com expedição de ofício ao Banestes, requerendo que o banco promovesse o bloqueio dos valores depositados pelo IPAJM na conta bancária de titularidade do falecido, quando já não mais havia saldo em conta, consoante resposta do BANESTES.

2. O caso se amolda, portanto, às hipóteses de pagamento indevido por erro da administração, ausente qualquer elemento a indicar a má-fé dos supostos beneficiários, que não requereram o pagamento e tampouco movimentaram tais valores, empregados e exauridos em sua totalidade para o pagamento de empréstimo consignado pessoal tomado junto ao próprio BANESTES pelo
de cujus
, pelo que não se pode falar em repetição de indébito/ressarcimento ao erário.

3. O acervo probatório denota, em verdade, boa-fé objetiva dos herdeiros, de modo que ainda que se observasse no caso erro material ou operacional da Administração, que inegavelmente agiu com desídia nos pagamentos e, após, com indevida inércia para o seu estorno, conclui-se pela irrepetibilidade dos valores, na forma do Tema 1.009, STJ.

4. Ainda que assim não fosse, é de se notar, ademais, que a certidão de óbito dá conta da ausência de bens a inventariar e, à míngua de elementos que demonstrem eventual suficiência patrimonial da herança, também por tal motivo não se pode acolher a pretensão recursal da autarquia apelante.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de
recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da sentença
(fls. 389/391 do vol. 1)
proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública
E
stadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que,
nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JORGE DOS SANTOS
, julgou
improcedente o pleito autoral, condenando, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fl. 393 do vol. 1 a fl. 21 do vol. 2), o Instituto apelante sustenta, em suma, que: (i) o fato de os valores depositados terem sido consumidos por força do empréstimo consignado entabulado pelo ex-segurado, assim corno também o fato de os herdeiros não terem efetuado saques, em nada altera a existência da dívida e, por conseguinte, o direito de pretender em face do espólio; (ii) como até o presente momento nem sequer houve a efetiva partilha, o espólio assume a legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que, se vivo fosse, integraria o polo ativo ou passivo da referida demanda.

Sustenta, assim, que “diante da prova inequívoca de que o
de cujus
deixou bens a inventariar, conforme podemos extrair do arrolamento sumário de bens registrado sob o nº 0038841-43.2012.8.08.0035, ainda em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, deve ser provido o recurso do apelante para afastar o comando de improcedência”.

Contrarrazões acostadas às fls. 27/43 do vol. 2 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Oportuno rememorar que a presente ação condenatória de repetição de indébito foi ajuizada pela autarquia previdenciária sob o fundamento que o Sr. Jorge dos Santos, que recebia proventos de aposentadoria, veio a óbito em 12/01/2012, sendo suspenso o pagamento do benefício em março do citado ano, havendo, todavia, o indevido depósito de R$ 2.916,93 (dois mil novecentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) na conta de titularidade do
de cujus,
quantia representativa de d
uas parcelas dos proventos de aposentadoria,
depositada a
primeira em 27/01/2012 e a segunda em 28/02/2012
.

Da análise dos autos, nota-se que, de fato, o contrato de empréstimo celebrado pelo Sr. Jorge dos Santos em 10/06/2010 consumiu todo o valor constante na conta bancária de sua titularidade (nº 1.213.297), uma vez que após o falecimento do beneficiário continuou sendo descontado mensalmente o valor de R$364,43 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), consoante se observa da análise da resposta ao ofício 068/2022 (fls. 365/368 – vol. 1).

No caso, embora comunicada a autarquia apelante antes do pagamento de ambas as parcelas pelo Cartório responsável pela emissão da certidão de óbito (a quem cumpre legalmente transmitir tal informação à apelante), certidão lavrada em 12/01/2012, mesmo assim efetivou os pagamentos indevidos, valendo destacar que apenas buscou no mês de agosto de 2012 reaver os valores vertidos, com expedição de ofício ao Banestes, requerendo que o banco promovesse o bloqueio dos valores depositados pelo IPAJM na conta bancária de titularidade do falecido (fl. 47/49, vol. 1), quando já não mais havia saldo em conta, consoante resposta do BANESTES em fl. 51 do vol. 1.

O caso se amolda, portanto, às hipóteses de pagamento indevido por erro da administração, ausente qualquer elemento a indicar a má-fé dos supostos beneficiários, que não requereram o pagamento e tampouco movimentaram tais valores, empregados e exauridos em sua totalidade para o pagamento de empréstimo consignado pessoal tomado junto ao próprio BANESTES pelo
de cujus
, pelo que, não se pode falar em repetição de indébito/ressarcimento ao erário.

O acervo probatório denota, em verdade, boa-fé objetiva dos herdeiros, de modo que ainda que se observasse, no caso, erro material ou operacional da Administração, que inegavelmente agiu com desídia nos pagamentos e, após, com indevida inércia para o seu estorno, conclui-se pela irrepetibilidade dos valores, na forma do Tema 1.009, STJ

Ainda que assim não fosse, é de se notar ademais que a certidão de óbito dá conta da ausência de bens a inventariar e, à míngua de elementos que demonstrem eventual suficiência patrimonial da herança, também por tal motivo não se pode acolher a pretensão recursal da autarquia apelante.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da sentença (fls. 389/391 do vol. 1) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JORGE DOS SANTOS
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fl. 393 do vol. 1 a fl. 21 do vol. 2), o Instituto apelante sustenta, em suma, que: (i) o fato de os valores depositados terem sido consumidos por força do empréstimo consignado entabulado pelo ex-segurado, assim corno também o fato de os herdeiros não terem efetuado saques, em nada altera a existência da dívida e, por conseguinte, o direito de pretender em face do espólio; (ii) como até o presente momento nem sequer houve a efetiva partilha, o espólio assume a legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que, se vivo fosse, integraria o polo ativo ou passivo da referida demanda.

Sustenta, assim, que “diante da prova inequívoca de que o de cujus deixou bens a inventariar, conforme podemos extrair do arrolamento sumário de bens registrado sob o nº 0038841-43.2012.8.08.0035, ainda em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, deve ser provido o recurso do apelante para afastar o comando de improcedência”.

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à autora, ora apelante.

No que concerne a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Sobre o tema, importa ressaltar que o Tribunal de Cidadania firmou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia (regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC) quando, em havendo sucumbência recíproca, sobrevier recurso de uma ou ambas as partes. A esse propósito, menciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

A sentença vergastada condenou a autarquia previdenciária requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, § 3° do CPC), ao passo que o desprovimento do apelo interposto pelo IPAJM impõe a aplicação do §11º, do art. 85 do Diploma Processual Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de arbitramento de honorários recursais, de modo a:
(i) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, cumprindo, por conseguinte, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da sentença de fls. 389/391, proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JORGE DOS SANTOS
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O em. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, proferiu voto para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

A em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva inaugurou divergência
exclusivamente quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à autora, ora apelante.

Após apreciar com acuidade os fundamentos expostos, rogo vênia ao em. Relator para acompanhar a divergência parcial inaugurada pela em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no sentido de, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e, considerando tal improvimento, proceder a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art.85, §11, do CPC, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre
o
valor atualizado da causa.

É como voto.